Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724504-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME HENRIQUE TRAUB, ARIEL DIOGO BANDEIRA DE MELLO, EDUARDO STENIO SILVA SOUSA, VICTOR KORST FAGUNDES, RAFAEL ALLEGRETTO BRAYER, GUSTAVO KLOH MULLER NEVES, JOAO BENI FERNANDES LEMOS BORJA, GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS, LUIS JUSTINIANO DE ARANTES FERNANDES, MARCIO LEON NAHON, HENRIQUE SAAD LUKOWIECKI, MARCIO MARCAL FERNANDES DE SOUZA, ANTONIO JOAQUIM PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE AGRAVADO: DILSON JOAQUIM DE MORAIS, MERCILIO DOS SANTOS, JOAO FERNANDO ALVES DOS CRAVOS, GDC PARTNERS SERVICOS FIDUCIARIOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, TURIBIO &amp; GUIMARAES ESTUDOS ECONOMICOS S/S - ME, POSITIVA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA, ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, MHFT INVESTIMENTOS SA, KBO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA DESPACHO Sobre o pedido de ID 20667824, esclareço que o julgamento poderá ser acompanhado por meio do canal oficial do TJDFT no YouTube, consoante destacado na intimação de pauta (ID 20250460): (...) A transmissão das Sessões de julgamento presencial por videoconferência será realizada pelo canal oficial do TJDFT no YouTube, onde estarão os links de cada Órgão Julgador para acompanhamento das partes e dos advogados. Excepciona-se à referida transmissão o julgamento dos processos que tramitam em segredo de justiça, observando-se que todas as sessões serão gravadas e armazenadas em meio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal. (...) Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator